Tribunal: TJDFT
Processo: 0744752-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0744752-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KALICE - EDUCACAO ATIVA E INOVADORA LTDA AGRAVADO: COUTINHO, LACERDA, ROCHA, DINIZ &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KÁLICE - EDUCAÇÃO ATIVA E INOVADORA LTDA em face da decisão de ID Num. 211202558, proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0719921-60.2022.8.07.0001, no qual foi deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado por COUTINHO, LACERDA, ROCHA, DINIZ &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, ora exequente/agravado. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação em fase de Cumprimento de Sentença, proposta por COUTINHO, LACERDA, ROCHA, DINIZ &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor de S &amp; M BRASÍLIA SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA - ME, na qual o credor requereu a desconsideração da personalidade jurídica e a inclusão no polo passivo da sócia Melissa Tomaz e da empresa integrante do grupo econômico Kálice - Educação Ativa e Inovadora Ltda e dos sócios desta. A decisão de ID no 185296275, indeferiu o processamento do incidente em desfavor dos sócios da terceira e determinou a citação da sócia MELISSA e da empresa KÁLICE. Citada na diligência de ID no 188467358, a sócia MELISSA quedou-se inerte. A empresa KÁLICE restou citada na pessoa de seu representante legal (ID no 205293574) e apresentou resposta ao ID no 207619697, na qual sustenta que as empresas "possuem sócios diferentes e não há identidade de gestão ou comunhão de esforços na consecução de suas finalidades sociais" e que "e não há qualquer indício de sucessão empresarial". Pugna pelo indeferimento do incidente. Em réplica, a parte credora reitera os termos do seu requerimento inaugural (ID no 210744947). Decido. A princípio, ressalte-se que a relação de fundo que deu origem ao título judicial ostenta natureza civil ordinária, alheia aos preceitos do microssistema protetivo do consumidor, de modo que não se amolda ao caso a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, o exame quanto ao preenchimento dos pressupostos legais específicos para instauração do incidente deve ser procedido à luz da regra geral insculpida no artigo 50 do Código Civil (Teoria Maior), que prevê a possibilidade de mitigação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica apenas nos casos excepcionais em que restarem incontestes o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. No caso vertente, o requerimento da credora fundamenta-se na "utilização da personalidade jurídica de forma abusiva e com o intuito de fraudar terceiros", porquanto a terceira teria mantido "a escola infantil 'PARQUE ENCANTADO' em pleno funcionamento, no mesmo estabelecimento comercial, com o mesmo quadro de colaboradores e nome fantasia, porém, administrada por pessoa jurídica interposta". Por seu turno, a terceira sustenta que as empresas "possuem sócios diferentes e não há identidade de gestão ou comunhão de esforços na consecução de suas finalidades sociais" e que "e não há qualquer indício de sucessão empresarial". Deveras, conforme apontado na decisão de ID no 185296275, os documentos juntados aos autos e não impugnados especificamente apontam para a ocorrência de sucessão irregular da pessoa jurídica devedora, pois há elementos que indicam o efetivo trespasse do estabelecimento nomeado "Parque Encantado" (ID no 184268152, pág. 77 – contrato padronizado em que se verifica a assunção do estabelecimento "Parque Encantado"). Veja-se ainda que a tentativa de regularização da licença de funcionamento em favor da nova empresa exploradora da atividade fora negada em sede de ação mandamental justamente em decorrência da patente confusão entre as empresas, ipsis litteris: "[...] não é possível a concessão de licença de funcionamento para exercício de mesma atividade empresarial para duas empresas distintas, sob pena de trazer confusão à população." – ID no 184268152, pág. 34, destaques nossos. Portanto, diante da constatação de sucessão empresarial irregular, pois o efetivo trespasse do estabelecimento e continuidade da atividade são evidentes, resta consubstanciado o abuso da personalidade jurídica, tanto pelo desvio de finalidade quanto pela confusão patrimonial (Teoria Maior), pois a formalização do trespasse não pode ignorar os débitos anteriores à transferência, conforme literalidade do artigo 1.146 do Código Civil: "Art. 1.146. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento." Veja-se que a caracterização da sucessão empresarial fraudulenta não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social. Ressalte-se que é remansosa a jurisprudência desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal ao entender que a sucessão empresarial irregular constitui fundamento para o redirecionamento da execução em desfavor da empresa sucessora, a ensejar a mitigação de sua autonomia patrimonial: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 941, § 3o, DO CPC. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO VENCIDO. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. ELEMENTOS CONTUNDENTES CONSTANTES DAS DECISÕES DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 7 DO STJ. REVALORAÇÃO DOS FATOS. 1. À luz do disposto no art. 941, § 3o, do CPC, as descrições de fato expostas no voto vencedor ou vencido podem ser tomadas em conta para o julgamento do recurso especial, sendo certo que o enfrentamento da questão federal sob a perspectiva do voto-vencido prequestiona a matéria e viabiliza sua análise nas instâncias especiais. Precedentes. 2. A caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social. Precedentes. 3. Na instância primeva, foi asseverada a ocorrência da sucessão empresarial "de fato" sem interrupção, ante a comprovação da continuidade, pela adquirente, da mesma atividade empresarial exercida pela sociedade alienante, no mesmo endereço e utilizando-se da mesma mão de obra e de todas as máquinas e equipamentos a esta pertencentes, em decorrência de um nada crível instrumento particular de comodato, registrando, ainda, o encerramento das atividades da sucedida e a incorporação de sua clientela pela sucessora. 4. Agravo interno não provido" (AgInt no REsp n. 1.837.435/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, publicado no DJe de 7/6/2022). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRESPASSE IRREGULAR. DEMONSTRADO. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Na hipótese de sucessão irregular, a empresa sucedida interrompe sua própria atividade econômica e mediante fraude possibilita que outra empresa dê prosseguimento à mesma atividade econômica, a fim de esquivar-se das obrigações que possui. 2. O trespasse não pode ser oposto a terceiros quando demonstrada sua irregularidade. 3. Estão presentes os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica quando constatadas a irregularidade na venda do estabelecimento e a confusão patrimonial demonstrada pela transferência da posse direta dos bens para empresa diversa, que passou a funcionar no mesmo endereço e exerce a mesma atividade. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão no 1828311, 07453924720238070000, Relator Des. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, publicado no DJe 20/3/2024) Diante de tais fundamentos, DEFIRO a desconsideração da personalidade jurídica da devedora para que a execução prossiga em face da sócia MELISSA e da empresa sucessora KÁLICE. Inclua-se no polo passivo da demanda. (...)” Em suas razões recursais, a Agravante argumenta, em linhas gerais, que não possui vínculo contratual, societário ou de prestação de serviços com a empresa S &amp; M BRASÍLIA SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA – ME, pois as empresas possuem sócios distintos, localizações diferentes e não houve qualquer trespasse de estabelecimento, tampouco continuidade de atividade que caracterize sucessão empresarial. Destaca, ainda, que possui todas as licenças necessárias para o seu funcionamento, comprovando que atua de forma regular e independente desde sua fundação. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o feito originário até o julgamento deste agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer a inexistência de sucessão empresarial e, consequentemente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Preparo devidamente recolhido (ID Num. 65335656). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Conforme relatado, a agravante se insurge contra a decisão que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Argumenta, em síntese, que não houve trespasse ou sucessão empresarial, pois a agravante é pessoa jurídica diversa da executada, não havendo identidade de sócios e de localização dos estabelecimentos. Sobre o tema, considerando que a relação jurídica existente entre as partes não tem natureza consumerista, aplica-se ao caso a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, nos seguintes termos: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)” Da análise dos dispositivos legais transcritos, é possível verificar que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, devendo ser aplicada apenas em caso de abuso da personalidade jurídica. Em caso de acolhimento da medida, a execução alcançará os bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso, e tornará ineficaz a alienação ou oneração de bens havida em fraude de execução. No presente caso, ao menos em primeira análise, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, pois há elementos suficientes nos autos para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. A jurisprudência deste Tribunal se posiciona no sentido de que a sucessão empresarial irregular configura abuso da personalidade jurídica devido a desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Confira-se os seguintes arestos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS DE INSTAURAÇÃO ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO. I. Requerimento de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica que descreve e demonstra fatos hábeis, em tese, a legitimar a desconsideração da personalidade jurídica, atende ao pressuposto de admissibilidade previsto no artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil. II. Não se exige que a instauração do incidente seja precedida da comprovação dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, senão a dedução e demonstração de fatos jurídicos que sinalizem "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial". III. Deve ser autorizada a instauração do incidente na hipótese em que os fatos alegados e demonstrados pelo exequente têm potencialidade para descortinar, à luz do artigo 50 do Código Civil, sucessão empresarial irregular indicativa de abuso de personalidade por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. IV. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1918293, 07528354920238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2024, publicado no DJE: 16/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. ANÁLISE DE REQUISITOS LEGAIS PARA DESCONSIDERAÇÃO. EVIDÊNCIAS DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO MANTIDA. 1 Para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, é necessário o cumprimento dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil, notadamente a comprovação de confusão patrimonial e desvio de finalidade. 2 A análise dos autos revela a existência de sucessão empresarial irregular, caracterizando confusão patrimonial e desvio de finalidade, elementos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. 2.1. Manutenção da decisão de desconsideração da personalidade jurídica, baseada em evidências concretas sucessão empresarial e abuso de personalidade, conforme as disposições do artigo 50 do Código Civil. 3 AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO (Acórdão 1814622, 07353867820238070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Assim, posta em termos a questão, observo que há elementos nos autos que permitem concluir pela ocorrência de sucessão empresarial ilegal, que justifica a desconsideração da personalidade jurídica. Afinal, a empresa executada no feito originário, S &amp; M BRASÍLIA SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA – ME atuou como responsável pelo CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARQUE ENCANTADO no feito originário e, conforme dados do CNPJ juntados sob ID Num. 184268152 – Pág. 28 dos autos principais, registrou o nome da escola como seu nome fantasia. Entretanto, atualmente a referida escola infantil está sendo gerida pela empresa agravante, conforme consta do contrato juntado aos autos originários sob ID Num. 184268152 - Pág. 77, no qual consta, em seu cabeçalho o nome CENTRO EDUCACIONAL PARQUE ENCANTADO e logo abaixo o nome da agravante, KALICE – EDUCAÇÃO ATIVA E INOVADORA LTDA. Ademais, como bem destacado pelo d. Juízo a quo, em um primeiro momento, “(...) a tentativa de regularização da licença de funcionamento em favor da nova empresa exploradora da atividade fora negada em sede de ação mandamental justamente em decorrência da patente confusão entre as empresas (...)”. Portanto, ainda que a licença tenha sido concedida posteriormente, conforme visto no documento de ID Num. 65335657 dos presentes autos, o poder público verificou que havia identidade entre as atividades prestadas pelas pessoas jurídicas e o local da prestação dos serviços. Assim, em um primeiro momento, é possível constatar a sucessão empresarial irregular, diante do trespasse do estabelecimento e continuidade da atividade prestada no local, o que permite a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, com base na confusão patrimonial. Portanto, ausente a probabilidade do direito, imperioso o indeferimento do pedido liminar formulado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 23 de outubro de 2024 16:58:02. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora